Tribunal: TJMT
Processo: 0000485-62.2010.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000485-62.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA LUCIA MOYA TASCA - CPF: 702.856.671-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA MOYA TASCA - CPF: 702.856.671-49 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), MOYA & MOYA LTDA - ME - CNPJ: 00.809.715/0001-90 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), MOYA & MOYA LTDA - ME - CNPJ: 00.809.715/0001-90 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA

– UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PARA FINS COMERCIAIS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
–
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Restando comprovado nos autos que a consumidora ficou por longo período sem poder usufruir dos serviços de telefonia contratados, essenciais à realização da sua atividade econômica, em razão do bloqueio e cancelamento de suas linhas telefônicas, tal fato ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização.

A indenização se mede fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório.

Somente se faz cabível a condenação por lucros cessantes quando demonstrado o prejuízo financeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por OI S/A. e MOYA E MOYA LTDA. contra a sentença de ID 102314980 proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS n. 0000485-62.2010.8.11.0003, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida pelo segundo apelante, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente ao pedido para condenar a requerida OI S.A. pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como condenou a primeira apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

A empresa recorrente, em suas razões de ID 102314985, a primeira apelante OI S/A alega que estão ausentes os elementos necessários para caracterizar o dano moral (ato ilícito, nexo causal e danos passíveis de indenização), mesmo porque restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

Sustenta que não restou demonstrado o dano moral, tratando-se o caso de mero aborrecimento. Aduz que o
quantum
arbitrado a este título é excessivo.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial da recorrida. Sucessivamente, pretende a redução do valor da indenização.

A segunda apelante MOYA E MOYA LTDA, em suas razões de ID. 102314993, defende a reforma da sentença para que a empresa OI S/A seja compelida ao pagamento dos lucros cessantes, bem como que seja majorado o valor fixado a título de dano moral

Contrarrazões apresentadas nos IDs. 102314989 e 102314996, sendo que ambas refutam as razões dispostas nos recursos de apelação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da aplicabilidade do CDC ao caso em comento.

Destaco que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art.
14
da Lei nº
8.078
/90:

“
Art.
14
. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Da ocorrência de ato ilícito e danos morais passíveis de indenização.

Sendo assim, para que o dever de indenizar seja afastado, necessário se faz a comprovação das eximentes consubstanciadas na culpa exclusiva do consumidor e, ou, de terceiro
.

Nessa trilha, compulsando os autos, verifica-se que a segunda apelante Moya & Moya, constatou a existência de linhas telefônicas em seu nome que foram habilitadas mediante fraudes, motivo pelo qual solicitou o cancelamento destas à operadora de telefonia.

No entanto, sem qualquer cautela que deve ser inerente ao serviço prestado, a operadora OI S/A cancelou a, equivocadamente, a linha telefônica então mantida pela apelante Moya & Moya há mais de 23 anos para comercializar produtos, o que lhe causou prejuízos.

Com efeito, verifica-se que a empresa recorrente atuou de forma negligente quando não se certificou que estava efetivando o cancelamento da linha, de fato, habilitada e utilizada pela apelante Moya & Moya e, como consequência, deve suportar os riscos inerentes à sua atividade.

Caso agisse com o mínimo de cuidado, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros.

No caso em apreço não há como se olvidar que a situação vivenciada pela empresa Moya & Moya ultrapassa os meros dissabores cotidianos, Nos dias de hoje, os serviços de telefonia são de fundamental importância, mostrando-se imprescindíveis para a manutenção de contatos com os clientes e, até mesmo, com os próprios funcionários.

Assim, na hipótese presente, não há como negar que a indisponibilidade dos serviços de telefonia, causou transtornos significativos à requerente, que ultrapassam o limite do razoável, maculando seu nome junto aos clientes.

Bem assim é a jurisprudência deste Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL E EQUIVOCADO DE LINHA TELEFÔNICA PELA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

- No arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial, o juiz deve ater-se à dúplice natureza da verba indenizatória, notadamente ao seu caráter pedagógico, bem como aos elementos concretos do caso em exame tais como gravidade, repercussão da ofensa, sem perder de vista o princípio da razoabilidade. Manutenção do quantum fixado, pois adequado às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros desta Câmara Cível para casos análogos. - No que tange ao termo inicial dos juros moratórios, estes devem contar a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. - A correção monetária incide desde a data do arbitramento. Contudo, a fim de evitar a vedada reforma in pejus, é que deve ser mantido o dispositivo sentencial. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70074408667, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em: 19-10-2017)”

Do
quantum
indenizatório.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244 -
destaquei)

Dos Lucros Cessantes

Os lucros cessantes, como sabido, para que sejam ressarcidos, devem ser cabalmente demonstrados, por exemplo através de demonstrativos contábeis que apontem quanto a autora lucrava antes do problema com a sua telefônica e depois.

Em outras palavras, cumpria à autora/apelante Moya & Moya demonstrar quanto deixou de lucrar em razão do problema com a linha telefônica objeto da presente ação. Ocorre que dita comprovação não aportou aos autos, não tendo qualquer amparo probatório a quantia de R$ 16.000,00 postulada no apelo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023